Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, AFASTAMENTO DO TRABALHO E READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, o afastamento da conclusão indicada pela perícia médica oficial do GDF, ainda que com amparo em relatórios médicos particulares trazidos aos autos pela agravante, é providência que demanda maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia, sendo imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, sob risco de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.